Tribunal: CARF
Processo: 10855.720936/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.720936/2013-86
ACÓRDÃO
1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PORTO FELIZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL E PAPELÃO LTDA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008, 2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a
nulidade dos atos administrativos quando observadas as garantias do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Restando comprovada falta ou insuficiência de declaração e recolhimento
de tributo, justificado está o lançamento de ofício para constituição do
crédito tributário formalizado no Auto de Infração em decorrência de valor
não confessado em DCTF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720936/2013-86
2

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$1.122.916,30 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional apurado pelo
regime de lucro real referente aos primeiro, segundo e terceiro trimestres do ano-calendário de
2008 e no quarto trimestre do ano-calendário de 2010 motivado nos fundamentos de fato e de
direito indicados, e-fls. 252-264:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA FALTA / INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Falta de recolhimento de Imposto de Renda conforme Relatório Fiscal que
constitui parte integrante do presente Auto de Infração. [...]
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2008 e 31/12/2010:
Arts. 247 e 841, inciso IV, do RIR/99
Caput e parágrafo 1o do art. 247 e art. 841, inciso IV, do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
O lançamento de ofício decorre da falta de recolhimento de IRPJ, cujo valor não foi
confessado em DCTF no respectivo período de apuração. Consta no Relatório Fiscal, e-fls. 248-251,
que a Recorrente formalizou Per/DComp no processo no 18186.724.919/2012-79 com utilização
de crédito consubstanciado em títulos da dívida pública denominados Obrigações do
Reaparelhamento Econômico (Lei no 1.628, de 20 de junho de 1952). Ocorre que a compensação
foi considerada não declarada, pois pretenso direito creditório se refere a título público e não se
refere a tributos administrados pela RFB (§ 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996), e-fls. 92-95.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
5a Turma da DRJ/POA/RS no 10-50.610, de 26.06.2014, e-fls. 333-338:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2010
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. LANÇAMENTO DOS DÉBITOS INDEVIDAMENTE
COMPENSADOS.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720936/2013-86
3
Os débitos informados em declaração de compensação considerada não
declarada e ainda não constituídos nem confessados estão sujeitos a lançamento
de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar de nulidade e julgar improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Notificada em 21.08.2014, e-fls. 344, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 12.09.2019, e-fls. 345-390, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Nesse tocante, entendeu r. decisão administrativa, que a preliminar invocada
seria na verdade matéria de mérito, por essa razão, não caberia falar em
preliminar de nulidade, pois não se aplicaria o caso em tela a nenhuma das
hipóteses contidas no Decreto no. 70.235/1972.
Desta feita, passará também a recorrente a discutir a matéria em sede do mérito
do presente recurso.
III. DO MÉRITO
DA NULIDADE DO AIIM E DA APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO DE 75%
Ao analisar o mérito da impugnação oferecida pela ora recorrente, assim
consignou o acórdão proferido pela D. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento [...].
No entanto, não merecem prosperar tais argumentos.
De pronto, mister invocar o conteúdo normativo irradiado do artigo 74 da Lei n.o
9.430/96: [...]
Disciplinando este artigo de lei, segue a Instrução Normativa n.o 900/2008 em
seus artigos 34 e 39: [...].
Pelo conjunto normativo acima colacionado, claro se depreende que uma vez
considerada não declarada a compensação, e, sendo a mesma, objeto de
confissão, o valor confessado deveria ser imediatamente inscrito em dívida ativa
da União, uma vez que, supostamente, estaria presente o requisito da certeza,
liquidez e exigibilidade.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720936/2013-86
4
Nota-se que no caso dos autos, entendeu a r. decisão recorrida, que não
prosperaria o argumento esposado pela recorrente, no sentido de que seria
desnecessário o lançamento, uma vez que só teriam sido lançados somente os
débitos apontados pela recorrente nas DComps consideradas não declaradas, que
não se confundem com os valores de débitos da recorrente contidos nas DCTF’s,
pois estes últimos, seriam de valor muito menor que os contidos nas Dcomps,
constando como pagos através de DARF.
Contudo, a própria decisão consigna que os valores que foram alvo de autuação
fiscal, "foram lançados corretamente os débitos informados pela contribuinte nas
Dcomps não declaradas e que não estavam confessados em DCTF à época do
lançamento."
Assim, resta claro que se os valores objeto do presente lançamento foram
apurados das próprias declarações/informações prestadas pela recorrente, em
DCTF (parcela recolhida) e Dcomp (parcela compensada) e esses valores
informados em DIPJ, seria desnecessário o presente lançamento, já que
constituídos os créditos tributários pelas anteriores declarações (DIPJ E DCOMP).
Neste correr, é interessante citar que há pouco mais de uma década, mesmo na
esfera dos tributos federais, não eram muitas as declarações que os contribuintes
tinham que prestar ao Fisco para cumprirem, a contento, suas obrigações
acessórias, hoje também conhecidas como deveres instrumentais [...].
Dentro desta linha, sabe-se que, no lançamento por homologação, previsto no
art. 150 do CTN, o contribuinte tem o dever de antecipar-se a qualquer iniciativa
ou atividade da administração tributária tendente à constituição do crédito
tributário, calcular ele próprio o montante do tributo devido e recolhê-lo aos
cofres fazendários. Já no lançamento por declaração, ou lançamento misto, o
contribuinte apenas fornece às autoridades fazendárias dados e elementos
relativos aos fatos geradores da obrigação tributária a que ele deu causa, à vista
dos quais elas o notificam para pagar o crédito tributário que apurarem.
De sorte que, no âmbito dos tributos federais, administrados pela hoje Secretaria
da Receita Federal do Brasil, até não muito tempo atrás eram estas as principais
declarações dos contribuintes ao Fisco: as do Imposto sobre a Renda, que davam
suporte ao lançamento por declaração, ou misto, assim como as declarações
atinentes ao imposto territorial rural, e as declarações do IPI e do Imposto de
Importação, prestadas estas duas últimas segundo o regime do lançamento por
homologação.
Com o passar do tempo, no entanto, não apenas a quase totalidade das
declarações anteriormente feitas sob o regime do lançamento por declaração
passaram à sistemática do lançamento por homologação, como foram surgindo
novas espécies de declaração. Talvez esse fenômeno possa ser explicado pelo fato
de a competência para a instituição e regulação de tais declarações ter sido
atribuída, em 1984, ao Ministro da Fazenda, por obra de norma constante do art.
5o do Decreto-Lei no 2.124/84, competência esta que atualmente é da Secretaria
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720936/2013-86
5
da Receita Federal do Brasil, conforme estabelecido pelo art. 16 da Lei no
9.779/99.
Ato contínuo, a Administração Tributária Federal, passou a exercer às largas essa
competência para obrigar os contribuintes, ou terceiros vinculados a fatos
geradores de tributos, a prestar declarações, demonstrativos, informações, e,
com isso, facilitar-lhe o trabalho de fiscalização.
Foi assim que, às tradicionais Declarações do Imposto de Renda de Pessoas Físicas
e Jurídicas e às Declarações do IPI, do Imposto de Importação e do ITR, vieram
juntar-se, a seu tempo e hora, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais - DCTF (IN SRF 126/98), a Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte - DIRF(IN SRF 146/99), a Declaração de Informações sobre Atividades
Imobiliárias - DIMOB (IN SRF 304/03), o Demonstrativo do Crédito Presumido do
IPI - DCP (IN SRF 314/03), o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais -
DACON (IN 365/03), a Declaração de Transferência de Titularidade da Ações -
DTTA (IN SRF 892/08), a Declaração de Informações sobre Movimentação
Financeira - DIMOF (IN SRF 811/08), a Declaração de Serviços Médicos e de Saúde
- DMED (IN SRF 985/09) e a Declaração sobre Operações Imobiliárias - DOI (IN SRF
1.112/10), entre outras.
Além disso, se, no cumprimento das aludidas obrigações acessórias de prestar
declaração ao Fisco, o contribuinte comunicar a existência de crédito tributário, o
que geralmente é o que ocorre, sua declaração constituirá confissão de dívida
sujeita à inscrição e execução fiscal, se o tributo declarado não for pago no prazo,
ou se o for em quantia menor do que a devida (art. 5o, § 1o, do DL 2.124/84).
Aqui, é interessante pontuar que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência
pacificada neste exato sentido, isto é, de que, na hipótese de inadimplemento da
obrigação tributária principal, o débito fiscal declarado pelo contribuinte à
administração tributária pode ser imediatamente inscrito em Dívida Ativa para
fins de cobrança executiva, sem necessidade de qualquer outra providência fiscal.
Neste mister, convém fincar que, as obrigações acessórias, criadas pelo Sujeito
Ativo da relação jurídica tributária, aqui Administração tributária, podem ser
criadas no sentido material e formal, vez que o art. 96 e o art. 100, I, ambos do
CTN, combinados com o art. 16 da Lei no 9.779/99, dão cunho legal à instituição
de obrigação acessória por atos administrativos como as Instruções Normativas
que a Secretaria da Receita Federal do Brasil tem expedido com tanta frequência.
Sobre o tema em apreço, o Superior Tribunal de Justiça, por sua 1.a Turma, no
julgamento do Recurso Especial no 724779, aludindo, precisamente, ao art. 16 da
Lei no 9.779/99, decidiu que os deveres instrumentais ou obrigações acessórias
podem ser instituídos pela "legislação tributária" em sentido lato, ou seja, por
decretos ou normas complementares, como as portarias ministeriais e as
instruções normativas. Em sentido idêntico manifestou-se a 2.a Turma desse
mesmo Tribunal Superior, ao julgar o Recurso Especial no 1.105.947 (j.
23.06.2009). [...]
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720936/2013-86
6
Por conseguinte, deveres instrumentais, ou obrigações acessórias, o certo é que
as informações prestadas às Autoridades Fiscais como a DIPJ, DCOMP e outras
propiciam ao Fisco Federal a comodidade de receber, nos recintos de suas
repartições, informações completas e detalhadas sobre a situação fiscal de cada
contribuinte, pessoa física ou jurídica, suficientes para a concretização do
lançamento por homologação, ainda que de forma tácita (art. 150, § 4o, do CTN).
Nessa espécie de lançamento, por meio do qual, como se viu, estão sendo
exigidos e cobrados, atualmente, a quase totalidade dos tributos federais, o
contribuinte calcula, declara e recolhe o tributo de sua responsabilidade, restando
à autoridade fazendária competente a tarefa de conferir se o cálculo e o
recolhimento do imposto ou contribuição estão corretos.
Neste ponto, no caso sub judicie, convém calcar que a Autoridade Fiscal
simplesmente utilizou das informações prestadas em DCTF, DCOMP e DIPJ para
construir o AIIM em combate. Não houve uma busca acurada de informações
através de livros diários, inventários, razões, balancetes ou qualquer outro
documento contábil e/ou fiscal da empresa autuada para se edificar a autuação
que aqui se tenta anular!!!
Feito este alarde, tais facilidades que contribuintes e terceiros veem-se
compelidos a oferecer ao Fisco com a prestação de tantas e tão diversas
informações contam com o beneplácito do pensamento fiscalista hoje dominante
no STJ, assim explicitado no item 7 da ementa do sobredito acórdão ao Recurso
Especial no 1.105.947: [...].
Como quer que seja, o fato é que o Congresso Nacional, autorizou a
Administração Fazendária (art. 16 da Lei no 9.779/99) a instituir e regulamentar
tantas obrigações tributárias quantas lhe aprouver.
De posse dessa abundância de informações dos próprios contribuintes (ou de
terceiros), resta ao Fisco o trabalho de conferir a exatidão dos dados e valores dos
créditos tributários (débitos fiscais) informados e de cobrar, conforme o caso,
eventuais insuficiências, ou o montante integral desse crédito, se nada foi
recolhido.
Neste diapasão, no âmbito e influxo do lançamento por homologação, que é a
modalidade que hoje impera na determinação e recolhimento de tributos,
cumpre ao Fisco apenas verificar a existência de recolhimento a menor, ou a falta
de recolhimento.
Dentro desta linha, como está a ocorrer no caso dos autos, considerando que
estamos tratando de tributos sujeito a lançamento por homologação, cuja
informações foram todas prestadas pelo Recorrente, ser-lhe-ia permitido efetuar
a cobrança do tributo não recolhido, ou recolhido a menor, com o acréscimo da
multa de ofício? Ou seja, no regime de lançamento por homologação (art. 150 do
CTN), poderia ser aplicada a multa prevista para os casos de lançamentos de
ofício, efetuados com fundamento no art. 149 do CTN?
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720936/2013-86
7
Data máxima vênia, a resposta a tal indagação, sem dúvida alguma, deve ser pela
negativa. As multas de ofício, de que trata o art. 44 da Lei no 9.430/96, só podem
ser aplicadas quando há lugar para lançamento de ofício, em sentido estrito, não
sendo por outra razão que elas têm o nomen iuris de multas de ofício. Agora, se
todas as informações, dados e valores do histórico fiscal do contribuinte são por
este fornecidos ao Fisco, tanto em termos quantitativos, quanto qualitativos, ele
não pode ser penalizado com esse tipo de multa.
Note-se que o lançamento de ofício aqui definido pelo art. 142 do CTN, é aquele
lançamento tributário realizado pela autoridade fiscal competente, desde o seu
início, sem qualquer tipo de auxílio ou intervenção por parte do contribuinte.
Trata-se de procedimento em que toca exclusivamente a ela, autoridade
fazendária competente para tanto, com respaldo no art. 149 do mesmo CTN,
verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, aplicar a
penalidade cabível.
Portanto, caberia o lançamento de ofício típico, bem como a cominação das
multas penais correlatas, quando haja comportamento omissivo ou comissivo do
contribuinte, em prejuízo da Fazenda Pública. Ao revés, se o contribuinte revela,
espontaneamente, sua situação fiscal ao Fisco, através do cumprimento de
obrigações tributárias acessórias, ou de deveres instrumentais, ele não deve ser
submetido ao pesado ônus financeiro da multa punitiva, ainda que caiba, por uma
ou outra circunstância, o lançamento ex officio.
Mais uma vez: no caso dos autos, o contribuinte informou à Autoridade Fiscal,
através da sua DCOMP e sua DIPJ, todas as características ínsitas do tributo que
está sendo exigido através do presente lançamento, tais como, base de cálculo,
alíquota, entre outros, conforme denota trecho da própria decisão recorrida:
Com efeito, claro se percebe o equívoco do contribuinte quando, ao mesmo
tempo que informou os valores devidos em DCOMP e DIPJ, teria apenas colocado
a parte correspondente ao pagamento em DARF em DCTF.
No caso dos autos, percebe-se que a obrigação tributária fora escancarada em sua
integralidade à competente autoridade fiscal, sem qualquer omissão, e se esta,
com base nessa declaração, tem condições de apurar eventual diferença de
tributo a pagar, ou, até mesmo, a falta de recolhimento de seu montante integral,
incabível seria a imposição de multas de caráter penal, mas sim, as multas de
mora e os juros de mora.
Colocando pá de cal acerca da questão que ora se prima, mister trazer à colação
parte extraída do "Relatório Fiscal" constante dos autos, ie, peça que empresa
sustentáculo ao auto de infração que nesta se tenta espicaçar: [...].
Dentro desta linha, cumpre invocar o que acentua a Nota Técnica COSIT n.o 1, de
18 de janeiro de 2012: [...].
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720936/2013-86
8
Dessume-se, portanto, que no caso dos autos, havendo uma DIPJ, ou mesmo uma
declaração de Compensação confessando os valores alvo dos pedidos de
compensações, os débitos em questão, não necessitariam de nova constituição
e/ou lançamento fiscal, trazendo a atuação em guerrilha ao chão.
Portanto, considerando que todas as informações e declarações pertinentes ao
nascimento do tributo aqui exigido, sujeito a lançamento por homologação, já
teriam sido alvo de repasse às Autoridades Fiscais, sendo inclusive tais
informações utilizadas para a efetivação do lançamento fiscal em exame, é
perfeitamente possível e legal que os valores informados em DIPJ ou mesmo em
DCOMP seja alvo de inscrição em dívida ativa da União, pois exigíveis, devendo,
via de consequência, ser decretada a nulidade do lançamento em tela, ou ainda,
alternativamente, caso se empreste validade ao lançamento, que, ao menos a
multa de oficio seja afastada, aplicando-se, no lugar dela, a multa descrita no
artigo 61, inciso I da Lei 9430/96.
DA VALIDADE DOS CRÉDITOS FISCAIS UTILIZADOS EM COMPENSAÇÃO
Mesmo que a decisão ora recorrida, sobreviva aos argumentos acima
sustentados, ainda assim, a mesma deve naufragar, e isso porque fora edificada
com base na desconsideração das compensações formuladas junto às Autoridades
Fiscais. [...]
Porém, antes de tudo, é crível afastar os dizeres perpetrados na decisão ora em
ataque quando a mesma acentua: [...].
Notem que o próprio Julgador Administrativo tende a concordar com as
fundamentações ventiladas por esta recorrente em linhas acima, vez que, ao
asseverar que as compensações efetivadas não teriam o condão de i) extinguir o
crédito sob condição resolutória, ii) serem homologadas tacitamente em um
prazo máximo de 5 anos e iii) terem sua exigibilidade suspensa, está a calcar que
os valores compensados através de declarações de compensação não-declaradas
já poderiam ser alvo de cobranças em sua integralidade.
Ora, se não caberia a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos
do artigo 151, inciso III do CTN, é sinal de que os valores, objeto de compensações
não declaradas, deveriam ser prontamente exigíveis e, logo, aptas a serem
executadas.
Se não fosse assim, o contribuinte, aqui, recorrente, estaria em uma verdadeira
"sinuca de bico", pois, ao mesmo tempo que tem cerceado o seu direito de defesa
com base no fundamento de que os créditos estariam aptos a serem exigidos, não
reconhece esta exigibilidade para fins de execução forçada!!!
Portanto, em se afastando a pronta exigibilidade dos créditos aqui discutidos,
devido a necessidade de lançamento fiscal, necessariamente, emerge para a
contribuinte o seu direito a ampla e irrestrita defesa no que tange à validade dos
créditos fiscais.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720936/2013-86
9
A teor do que se depreende dos autos, ao contrário do que consignou a r. decisão
recorrida, a recorrente é legitima possuidora e proprietária de créditos
decorrentes de empréstimo compulsório cobrado como adicional de imposto de
renda, oriunda do processo administrativo n. 18186.721901/2012-15, cujo arrimo
legal está amparado na Lei 1.474/51, vulgarmente denominado como Fundo de
Reaparelhamento Econômico.
Compulsando os autos em apreço, verifica-se que os valores creditícios foram
indeferidos em razão do fato de que os mesmos não teriam natureza tributária, o
que convergiria para a aplicação do §12o do art. 74 da Lei 9.430/96, entretanto,
melhor sorte nesse passo não prospera a malsinada autuação.
A fim de demonstrar a pujança do direito da requerente, ie, de que os valores
pertencentes à impugnante e utilizados para a compensação possui natureza
tributária, mister enfatizar que o STF em jurisprudência inicial, mostrou-se
sensível a tendência “privativista” na caracterização do empréstimo compulsório.
Rendeu-se a ela até a consolidação da sumula 418, proclamando que ele não era
tributo: “O empréstimo compulsório não é tributo, e sua arrecadação não está
sujeita à exigência constitucional da prévia autorização orçamentária”.
No RE 111.954-3, Paraná, o STF reconheceu, porém, que a súmula 418 perdeu a
validade em face do artigo 21, § 2, II, da Constituição Federal (redação da EC n.
1/69).
Essa orientação jurisprudencial não sobreviveu à vigência da CF de 1967, redação
da EC 1/69 e muito menos à vigência da CF de 1988, que expressamente incluiu,
no seu art. 148, o empréstimo compulsório no elenco dos tributos ou melhor dito,
do sistema tributário nacional.
Assentou ainda a ementa do acórdão no RE 111.654-3: [...].
Contudo, essa não era a melhor alternativa exegética para os empréstimos
compulsórios na vigência da C.F de 1967, redação da Emenda Constitucional no
1/69.
Vale salientar, que a categoria das prestações compulsórias de direito público era
bem mais ampla do que a das prestações estritamente tributárias. Por isso, a CF
então vigente distinguia entre (a) os empréstimos compulsórios correspondentes
a casos excepcionais (sic, era a linguagem da CF), fundados no art. 18, § 3o
(empréstimos compulsórios extra tributários) e b) empréstimos compulsórios
previstos nos casos especiais, aos quais – dizia a CF- se aplicariam as disposições
constitucionais relativas a tributos e normas gerais de direito tributário
(empréstimos compulsórios tributários). Prestações coativa de ingressos públicos,
o empréstimo excepcional – e só ele – estava fora do âmbito tributário. O
conceito de excepcionalidade é de relação. E a relação de excepcionalidade do
empréstimo era de exclusão ao regime tributário.
Os empréstimos especiais estavam reversamente submissos ao regime tributário.
A relação entre este empréstimo especial e o tributo era uma relação de inclusão,
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720936/2013-86
10
dado que sua especialidade não o subtraia ao regime tributário. Era, em síntese,
tributo específico (imposto com definição vinculativa da receita). Mas a
coatividade estava presente em ambas as categorias. Por isso essa distinção em
nada interfere quanto às conclusões aqui chegadas, particularmente a conclusão
que o título público, forma extra monetária de sub-rogação de débito em
dinheiro, em nada descaracteriza a sua natureza jurídica, inconfundível com a dos
títulos privados (títulos de subscrição voluntária entenda-se).
Paralelamente à evolução jurisprudencial da Corte Excelsa, a doutrina ensaiava
algumas conclusões sobre a natureza jurídica do empréstimo compulsório, que
revelam a resistência a tentativas de refutação de sua indistinta natureza
tributária. Em linhas gerais, a doutrina sempre considerou os empréstimos
compulsórios como tributos.
Vejamos, em breves traços, os resultados obtidos pela construção doutrinaria. [...]
Impropriedade terminológica à parte, sendo o empréstimo compulsório instituto
de direito constitucional positivo, e tendo as Constituições Brasileiras, desde
1967, adotado essa terminologia, no mínimo ambígua, tem-se que se impõe ao
jurista determinar-lhe, com critérios científicos rigorosos, a natureza jurídica. [...]
Outros recursos financeiros estatais são obtidos pela oferta de títulos da dívida
pública, livremente subscritos. Não será por motivo diverso que, sem a previsão
de correção monetária e juros efetivamente compensatórios e remuneratórios do
capital investido pelo particular, em condições de livre mercado, a colocação e
oferta desses títulos será frustrada. Mas é para contornar esse obstáculo a
captação voluntária de recursos pelo Estado que se socorreu o Governo, sempre
que possível, pela instituição de empréstimos compulsórios.
O que tem a ver, essas considerações propedêuticas, com o objetivo desta
consulta será esclarecido pelas considerações posteriores.
Ora, a expressão título da dívida pública, como formalmente correspondente a
cártulas expressivas de débito estatal provenientes de relações contratuais entre
o Estado e particulares se contrapõe, em sentido material, a títulos emitidos em
correspondência com ingressos públicos coativos, que nada tem de contratuais
dada a sua natureza compulsória. Também podem ser comprovados, os créditos
de empréstimos compulsórios tomados aos contribuintes, mediante documentos
formais emitidos pelo Estado ou quem lhe faça as vezes, como órgãos da
administração estatal descentralizada. Nada o proíbe e tudo depende da
legislação institutiva desses empréstimos. Dentre esses ingressos se situa o
empréstimo compulsório. A ambiguidade terminológica não é, porém, afastada.
Não se deve confundir os regimes jurídicos substanciais diversos que se ocultam
sob essa terminologia imprecisa.
A voluntariedade de uns e a compulsoriedade de outros não permite, entretanto,
nenhuma confusão de seus regimes jurídicos. Essa indeterminação só é
contornada quando se faz a distinção entre os dois ingressos, à luz do caráter
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720936/2013-86
11
voluntário dos imprecisamente denominados título da dívida pública e a
coatividade dos empréstimos compulsórios. Os primeiros são voluntariamente
assumidos pelos particulares; os segundos decorrem de relação compulsória, ou
seja, de manifestação do poder de império estatal. Há dois sentidos
inconfundíveis para essas expressões. Num sentido lato, tanto os títulos
expressivos de relação contratual entre Estado e particular, quanto os vinculados
a um empréstimo compulsório, são títulos públicos. Mas a prática reservou a
designação “títulos da dívida pública” para aqueles documentos comprobatórios
de uma relação voluntária de crédito/ débito, relação voluntária entre particular
investidor e Estado captador dos recursos. Este sentido é estrito e, no seu âmbito
de abrangência conceitual e normativa, inconfundível com o primeiro (amplo).
As cártulas vinculadas às Obrigações do Reaparelhamento Econômico não se
caracterizam como títulos públicos adquiridos pelos particulares em livre
manifestação de vontade contratual. Por trás da forma esconde-se a natureza do
seu regime (promessa de devolução do adicional ao imposto de renda). Seu
caráter garantidor e comprobatório, tanto quanto nos títulos voluntários, é nítido.
Dentre as características dos títulos de crédito voluntários, insere-se sua
cartulariedade. [...]
Constitui reducionismo privatista pretender que as cártulas somente possam
corresponder a obrigações contratuais do poder público. Mas nesse tópico, como
sempre, a origem condiciona o desdobramento subsequente do conhecimento:
na sua forma original, o débito público assentou em atos jurídicos contratuais
(supra, 1.4).
Nada impede, porém, que o empréstimo compulsório se formalize mediante
título autônomo, decorrente de crédito do particular contra o Estado (direito à
devolução), como ocorreu com as Obrigações do Reaparelhamento Econômico.
Nessa hipótese, a titularidade é comprovada por documento formal (a
denominada “cártula”, no jargão financeiro) que expressa o direito de o portador
receber, por semestre vencido, o juro anual de 5% sobre o saldo devedor. Esse
documento é mero instrumento formal de controle do valor efetivo do débito
estatal (principal e juros) e identificação do beneficiário do respectivo crédito.
Daí o vício reducionista no entendimento de que a cártula só expressa ato jurídico
contratual. Equivocado pretender que o empréstimo público é equiparável
sempre a um contrato de direito público, embora inconfundível com os contratos
de direito privado.
A questão não está na especificidade e peculiaridade do empréstimo público. Ela
decorre diversamente da possibilidade de emissão de títulos públicos
correspondentes a obrigações pecuniárias compulsórias efetuadas pelo Estado
sob promessa de devolução. Titularidade desses direitos pelo particular pode
decorrer de empréstimo compulsório, imposto arrecadado sob promessa de
devolução. A Cártula tem aí função instrumental e documental comprobatória
dessa relação extracontratual entre o estado e particulares. No direito privado,
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720936/2013-86
12
como no direito público, os títulos de crédito, como as Obrigações do
Reaparelhamento Econômico, têm função probatória: documentam atos jurídicos
para comprová-los.
Será desacertado afirmar que as obrigações do reaparelhamento Econômico não
revestem a natureza de título vinculado a empréstimo compulsório, cobrado
como adicional do imposto de renda, por que esse título, desvinculado de sua
proveniência, formalizaria direito creditório vinculado à dívida pública federal
(não se esclarece, mas é de título público no sentido estrito que se está a falar).
Essa oposição envolve uma incontornável petição do princípio porque dá como
demonstrado precisamente o indemonstrado, ao opor-se, expressa ou
implicitamente, à natureza tributária do empréstimo compulsório, sustentando o
caráter não tributário dos empréstimos compulsórios representados pelas
Obrigações do Reaparelhamento Econômico.
No empréstimo compulsório é tudo diferente. Sobre ser o ingresso instituído e
cobrado coativamente pelo estado, a devolução da quantia mutuada pode em
princípio corresponder a todas as formas concebidas pela imaginação fiscal:
devolução total/devolução parcial da quantia mutuada, a curto/longo prazo, com
juros, com correção monetária ou não. E o contribuinte, dado que a relação de
cobrança é compulsória (tributo, CTN, art. 3o), se encontra e estado de sujeição
diante da pretensão tributária. A autonomia da vontade dos particulares não tem
aí nem hora nem vez.
Conclui-se, de todo o exposto, que o empréstimo compulsório mantém com os
títulos públicos, no tocante aos ingressos estatais que proporciona, uma relação
de identidade (em síntese formal: a – b). Essa identidade é formal e corresponde a
uma diversidade substancial em correlação com os títulos públicos voluntários
(sentido estrito). São idênticas as formas pelas lis quais pode efetivar-se a
comprovação documental desses ingressos. Sob esse aspecto, nenhuma
diferença. Entretanto, a coatividade na arrecadação da receita do empréstimo
compulsório (e o nome bem o indica) e a voluntariedade da receita decorrente
dos títulos públicos voluntários permite identificar as diferenças substanciais do
regime jurídico entre uns outros.
A cártula, documento identificador do titular do direito de crédito conta estado,
tanto em relações obrigacionais quanto em relações voluntárias, ou seja,
livremente assumidas pelos particulares, é irrelevante para caracterizar o título de
crédito, seja ele decorrente de empréstimo contratual (voluntário) ou
extracontratual (empréstimo compulsório). Essa distinção só o regime jurídico
material (compulsoriedade/ voluntariedade) pode consumar. Noutros termos:
não descaracteriza o empréstimo compulsório a circunstância de ser ele
formalmente vinculado a comprovação cartular que na prática, nem sempre
concretamente ocorreu. É que deflui do CTN, art. 4o, em cujos termos, a natureza
específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação,
sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação demais características formais
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720936/2013-86
13
adotadas pela lei, bem como a destinação legal do produto de sua arrecadação.
Sob esse último aspecto, extrai-se também a regra da irrelevância, no campo
material tributário, da devolução do empréstimo compulsório como forma de
destinação legal do produto de sua arrecadação. Tal preceito do CTN recai como
uma luva sobre a caracterização do empréstimo compulsório.
Superada essas dificuldades conceituais decorrentes da desconsideração material
e da caracterização meramente formal de regime dos títulos públicos, é possível
demarcar que as obrigações do Reaparelhamento Econômico são, no sentido
estrito já assinalado, títulos da dívida pública.
Antes, porém, mister fazer uma interpretação histórico-evolutiva do tema posto
em exame.
Essas Obrigações, mesmo quando ainda não tipificada a sua natureza tributária,
pela carência de disciplinamento constitucional, sempre estiveram excluídas das
regras de enxugamento da dívida interna, mediante substituição dos títulos
públicos por outros títulos. Deveras: prescreveu a L. 4.069, de 11/02/1962, no seu
artigo 53, [...].
Pois bem a finalidade desses títulos consistia em atender a unificação
(enxugamento) da dívida pública interna da União.
Todavia, o § 2o do artigo 53, também de modo expresso, ressalvou: [...].
Essas, objeto da exceção legal expressa, são as Obrigações do Reaparelhamento
Econômico, exclusas das consolidações da dívida pública interna fundada.
Entregues compulsoriamente, não seriam trocadas pelos títulos d recuperação
Financeira.
Pretendendo o governo impedir a compensação dos títulos representativos de
tais empréstimos compulsórios com dívidas tributarias, obteve a aprovação pelo
Congresso da Lei 11.051/2004, vedando a compensação de créditos tributários
não administrados pela Receita Federal. Como os empréstimos compulsórios em
favor da Petrobras e da Eletrobrás foram administrados pelo Ministério das Minas
e Energia, restaram vedadas essas compensações.
Neste tópico, penetramos no cerne da controvérsia. Como o adicional ao Imposto
de Renda, ensejador das Obrigações do Reaparelhamento Econômico foi
administrado pela antiga Direção-Geral da Fazenda Nacional, que passou a
denominar-se Secretaria da Receita Federal, ex vi do Dec. 63.659/69, a Receita
Federal insiste em impedir a compensação com os outros tributos, alegando que
as Obrigações do Reaparelhamento Econômico não são títulos tributários e se o
fossem não teriam sido administrados pela Secretaria da Receita Federal. Era o
rótulo, o nomen iuris predominado sobre a realidade substancial. Esse último
argumento é tão pobre que não merece maior demonstração a sua
improcedência. Uma reforma administrativa não é pretexto valido para esquivar-
se a União dos compromissos assumidos.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720936/2013-86
14
Dito em termos mais rigorosos: não é forma de exclusão da responsabilidade
estatal. Não constitui modo de eximir-se o Estado do dever de restituir, quer pela
devolução propriamente dita, quer por fórmulas alternativas, como a
compensação d créditos (CTN, art. 156, II e 170). Mas esse ponto não corresponde
ao questionamento central da consulta: são as Obrigações do Reaparelhamento
Econômico títulos públicos no sentido estrito (obrigações voluntarias)?
A L. 4.069, de 11.06.62 foi regulamentada pelo Dec. 1.392, de 13 de dezembro de
1.962, cujo art. 1o praticamente repete a formulação do art. 53, acima transcrito.
Mas, artigo 12 desse Decreto é ainda mais claro, ao excluir as Obrigações do
Reaparelhamento Econômico da determinação de substituição dos títulos em
análise por Títulos de Recuperação Financeira. [...]
Há que identificar-se o motivo dessa exclusão: as Obrigações do Reaparelhamento
Econômico sempre foram formalmente excluídas da dívida pública interna
fundada e as obrigações da Petrobras e da Eletrobrás também foram, posto
implicitamente, por que não possuíam a mesma natureza jurídica dos demais
títulos unificados: elas não foram livremente adquiridas no mercado, mas
compulsoriamente instituídas e entregues como garantia do pagamento de
empréstimo compulsório: Exação submetida em tudo e por tudo ao regime
jurídico tributário. Tipificam-se, esses empréstimos, pela destinação das quantias
mutuadas. Mas aí já topamos com o seu regime financeiro e, portanto, extra
tributário. A relação tributária esgotou-se em concreto com o pagamento da
quantia mutuada.
A Relação financeira, reversamente, instaurou-se, a partir da extinção da
obrigação tributária respectiva, com o pagamento do empréstimo (sabemo-lo
desde A. A. Becker). O contribuinte, devedor da relação tributária, assume o
status de credor do direito à devolução, na relação financeira, uma relação
invertida. Essa perspectiva de abordagem permite tipificar o empréstimo
compulsório, conferir-lhe sua identidade e as respectivas diferenças de seu
regime jurídico-tributário, diante dos impostos e fundo perdido para o particular.
Pode-se assentar em síntese: o empréstimo compulsório é imposto restituível.
Não pode jamais gerar título público voluntário (sentido estrito).
Tendo em conta autorização do DL no. 263/67, o Banco Central do Brasil, que
assumira as funções da Caixa da Amortização, convocou para resgate os
portadores de títulos públicos, sob pena de decadência desse direito. Estavam
compreendidos no âmbito da convocação, os títulos da dívida pública interna
fundada federal. Porém, ainda nessa oportunidade, as Obrigações do
Reaparelhamento Econômico foram excluídas desse âmbito (v. Edital de
Convocação, in DOU de 04.07.68). Isso se deu porque eles nunca foram passíveis
de substituição pelos títulos de recuperação financeira, em decorrência da
vedação expressa na Lei no. 4.069/62, dado que as Obrigações do
Reaparelhamento Econômico representavam formalmente obrigações vincendas
de natureza tributária.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720936/2013-86
15
A Resolução no. 65, de 05.09.67, do Banco Central, assegurou a restituição do
empréstimo aos portadores – ou não portadores – das Obrigações do
Reaparelhamento Econômico [...].
Deve-se enfatizar que o item X da Resolução não menciona exclusivamente as
Obrigações do Reaparelhamento Econômico (cártulas), mas os portadores de
recibos e certidões do adicional restituível do imposto de renda para o
reconhecimento oficial do direito à restituição em moeda corrente (verbis).
E mais: o encontro de contas (compensação) com créditos do imposto de renda é
admitido nos itens XI e segs. Dessa Resolução: [...].
As devoluções dos empréstimos, pagos de 1952 a 1957, foi garantida pela entrega
compulsórias das Obrigações do Reaparelhamento Econômico. Já para os
adicionais pagos, a título de empréstimo compulsório, de 1958 a 1964, com base
na lei deles institutiva, foi autorizada a compensação com IR devido a partir de
1968 e observada escala do DL no. 349/68.
Com o recolhimento, pelo Banco Central, das remanescentes – “Obrigações do
Reaparelhamento Econômico” não trocadas pelos contribuintes (quando esses
fossem companhia de seguro e capitalização) caberia ao banco Central proceder a
restituição do empréstimo. As Delegacias Fiscais que passaram a denominar-se
“Receita Federal” (cf. Dec. 63.659, de 20.11.68) em 1968 se responsabilizariam
pela restituição (ou compensação) de tais débitos perante os demais
contribuintes.
Por todas essas circunstâncias e vicissitudes que cercam as Obrigações do
Reaparelhamento Econômico, entende a Impugnante como desacertado afirmar
que tais obrigações teriam natureza de título público (Voluntário). E nada
obstante, a Receita Federal indeferiu, liminarmente, com a não consideração das
compensações declaradas pela Impugnante, alegando não ser possível tal
compensação por não se tratar de créditos tributários.
Ora, trata-se, na verdade, de créditos originários da exigência de empréstimos
compulsórios. Créditos emergentes do pagamento de imposto restituível. Tais
obrigações expressam e formalizam o direito à devolução de que estavam
investidos os contribuintes e o dever estatal de devolver as quantias
“emprestadas”, nos prazos estipulados legalmente. Dever de devolução do tributo
– e não coisa diversa. E o pagamento do débito estatal deve efetivar-se em
dinheiro ou mediante os títulos representativos do empréstimo compulsório, as
Obrigações do Reaparelhamento Econômico.
A desvinculação da cartularidade e a autorização para a compensação dos
créditos particulares, como forma de pagamento do imposto de renda, estão,
como visto, previstas no DL no. 349/68, art. 1o.
Assim, mais uma vez se constata, por essa via, que as cártulas não têm caráter
definidor do regime jurídico substancial (tributário/financeiro) que está na origem
do crédito dos contribuintes: imposto com promessa de devolução. E que está na
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720936/2013-86
16
origem do crédito dos contribuintes: imposto com promessa de devolução. E,
portanto, compensável com créditos tributários da União (imposto de renda).
Com efeito, a análise da legalidade relativa às Obrigações do Reaparelhamento
Econômico confirma o caráter compulsório com que foram obtidos respectivos
recursos, expropriados pelo Estado às pessoas privadas. A Lei o. 1.474/51, no seu
artigo 3o, instituiu adicional ao imposto sobre a renda [...].
É assim legalmente caracterizado o status compulsório desse ingresso. Todavia, a
Lei no. 1.474/51 não instituiu um ingresso caracterizável como receita pública,
porque ele não se incorporava ao patrimônio estatal como um elemento novo e
positivo [...].
O caráter compulsório dessas obrigações legais é expresso, quer (a) pelo seu
atributo de adicional ao imposto de renda, (b) quer pela sua incidência sobre
reservas e lucros em suspenso sem nenhuma intervenção da vontade dos
contribuintes. Aliás os autores costumam definir empréstimo compulsório como
um tributo incidente sobre outros tributos: “seu fato gerador” seria o pagamento
de outro imposto de competência privativa da pessoa constitucional que o
instituiu. De qualquer Sorte a coatividade da incidência do empréstimo sobre as
reservas e lucros em suspenso, não permite dúvidas sobre o caráter tributário da
exação. De resto, é fortalecido esse entendimento pela expressa menção legal a
“contribuintes”, ou seja, sujeitos passivos de relações obrigacionais tributárias.
A vigência desse empréstimo foi prorrogada pela L. 2.973, de 26.11.56 [...].
Nesse dispositivo, o adicional era cobrado sobre a totalidade do imposto de renda
devido (§ 1o, a, b e c e § 2o) e sobre as reservas e lucros em suspenso ou não
atribuídos (§3o). A Prorrogação da vigência não se deu, portanto, com nenhuma
outra alteração do regime anterior.
Tampouco houve alteração na forma de restituição do empréstimo compulsório,
ou seja, sua extinção pelo pagamento. Se os títulos representativos das
Obrigações do Reaparelhamento Econômico não tivessem nenhuma eficácia na
extinção do crédito dos contribuintes e débito ao Estado, não se trataria sequer
de empréstimo compulsório. A realidade subjacente seria bem outra – imposto,
ie, ingresso tributário não –restituível. Tratar-se ia, como se vê, de alteração
essencial e não acidental na natureza da relação entre o fisco (devedor) e o
contribuinte (credor do direito à devolução). Na L. 1.474/51 a menção do artigo 3,
§ 3o era genérica. Entretanto essa denominação foi alterada pela L. 2.973, art. 2o:
[...].
Muito embora a L. 1.474/51 fale em restituições do adicional ao IR mediante
Obrigações do Reaparelhamento Econômico, essa nomenclatura altamente
imprecisa e dissimuladora não expressa um modo de extinção de relação de
crédito/débito entre o fisco e detentores dessas cártulas. Pelo contrário, a
entrega das cártulas vincendas pressupõe que elas são mero instrumento formal
de documentação do crédito particular diante do Estado. Deveras: o pagamento
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720936/2013-86
17
das Obrigações Reajustáveis do reaparelhamento Econômico dependia de um
acontecimento futuro e certo – o termo de seu vencimento. Essa relação pode ser
expressa ainda por fórmula alternativa: as Obrigações do reaparelhamento
Econômico eram, quando de sua entrega as contribuintes, títulos vincendos de
débito estatal.
Certo é, no entanto, que o Estado reconheceu o seu débito tanto (a) na instituição
do empréstimo compulsório, quanto (b) na entrega das Obrigações do
Reaparelhamento Econômico.
Poder-se-á indagar – e essa indagação interessaria talvez aos setores fazendários
– se a sub-rogação do pagamento, pela entrega de títulos (as cártulas),
transformaria o valor a ser devolvido do empréstimo em título público de regime
equiparável ao voluntário, desconsiderando o seu regime jurídico substancial, que
é distinto, como demonstrado. Essa objeção não mereceria, contudo, acolhida,
porque aos títulos públicos está vinculada clausula essencial, ou seja, a
voluntariedade de sua aquisição. As Obrigações do Reaparelhamento Econômico
especificam e tipificam títulos públicos, vinculados ao pagamento do adicional ao
imposto de renda. Mas a cartularidade não exime o Estado do dever de restituir o
valor do empréstimo em dinheiro ou mediante compensação com créditos dos
contribuintes. Do contrário, para que serviria ela? [...]
A obstinação do fisco em reconhecer o débito estatal topa de frente com essa
jurisprudência do STF.
Vis a vis, o empréstimo compulsório instituído como adicional ao imposto sobre a
renda, nos termos da L. 1.474, de 11.11.51, tem (a) sob o prisma financeiro, uma
destinação que é a devolução e (b) no âmbito administrativo, diversa destinação,
a de constituir o Fundo de Reaparelhamento Econômico. Nada a estranhar n sua
caracterização sob o aspecto (b) porque o adicional em analise não representava
senão um imposto vinculado ou, melhor dito, receita vinculada precisamente à
instituição do mencionado Fundo. A relação financeira entre o particular (credor)
e o Estado (devedor) se instaura sob o aspecto (a), acima.
As Obrigações do Reaparelhamento Econômico são formalmente cártulas
representativas da Obrigação assumida pela União de restituir o empréstimo
compulsório. No fundo, o dever estatal de restituição não está relacionado às
cártulas, que foram eventualmente dispensadas, mas ao regime jurídico de
empréstimo compulsório do adicional ao imposto de renda. As cártulas não são
essenciais caracterização do débito. Tanto que foram oficialmente dispensadas
para efeito de encontro de contas com créditos estatais.
A distância entre esses as Obrigações do Reaparelhamento Econômico – e os
títulos de natureza contratual está perfeitamente caracterizada pelo MF: elas não
revestem a natureza contratual própria dos títulos públicos stricto sensu e por
isso mesmo sempre foram excluídas dos chamamentos para promover a redução
de papeis públicos.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720936/2013-86
18
São as Obrigações do Reaparelhamento Econômico oriundas dos empréstimos
arrecadados como adicional do imposto de renda e, portanto, administrados os
respectivos recursos pela Secretaria da Receita Federal. O valor das cártulas pode
então servir para o encontro de contas ou compensação, visto representarem
créditos devidos e ainda não pagos.
Resta evidente portanto que as compensações pleiteadas não podem ser
barradas através do uso do comando normativo capitulado no §12o do art. 74 da
Lei 9.430/96, tampouco podem ser consideradas prescritas.
IV. A INADEQUAÇÃO DA MULTA E JUROS APLICADOS
(a) O descabimento da multa de ofício;
Sem embargo da linha de raciocínio ventilada linhas acima, acerca da
impropriedade da multa de ofício veiculada no auto de infração em testilha,
convém construir a presente seção.
Como se demonstrou acima, os valores lançados estavam sim informados e
devidamente constituídos pelo próprio contribuinte, das informações constantes
nas DIPJS e DCOMPS, cujas informações se complementavam.
Assim, a teor do que preconizado linhas acima, sendo desnecessária a autuação,
diante da constituição do crédito tributário pelas informações prestadas pela
recorrente, seja através de DIPJ’s, seja pelas DCOMPs, as quais, inclusive, foram
EXCLUSIVAMENTE utilizadas para o lançamento em tela, (o AIIM fora constituído
apenas com base nestas informações entregues pelo contribuinte), exsurge ao
contribuinte o afastamento da cominação da penalidade atribuída com base no
artigo 44 da Lei 9.430/96, ie, multa de oficio no percentual de 75%(setenta e cinco
por cento);
Com efeito, uma vez declarados os tributos como devidos e supostamente não
recolhidos, as Autoridades Fiscais deveriam aplicar a penalidade estabelecida no
artigo 61 da Lei 9.430/96, [...].
Resta de clareza solar que, a multa outrora aplicada, no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) deve ser afastada prontamente, aplicando-se, por
consequência, a multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre os tributos
declarados, mas supostamente não recolhidos.
(b) Os juros SELIC
No que se refere aos juros de mora, assim se fundamentou o julgado
administrativo recorrido: [...]
Ora, também não merece prosperar tal entendimento esposado pela r. decisão
recorrida.
Vale lembrar que a jurisprudência tem reconhecido a inaplicabilidade da taxa
SELIC aos créditos tributários, uma vez que essa taxa não foi criada por lei para
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720936/2013-86
19
fins tributários. Confira-se, a esse propósito, a decisão proferida pelo SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, nos autos do Recurso Especial no 450.422/PR [...].
Dessa forma, não obstante a posição sumulada pelo antigo Primeiro Conselho de
Contribuintes e tendo em vista a real possibilidade de a taxa SELIC vir a ser
considerada inconstitucional para fins tributários pelo Poder Judiciário, a
Requerente contesta sua aplicação e requer sua desconsideração no cômputo do
crédito tributário principal.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
VIII. DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da decisão de
primeira instância, requer que seja dado provimento ao presente Recurso para:
a) que seja declarada à nulidade da autuação, uma vez que o débito tributário
aqui exigido, em verdade, foi objeto de confissão de dívida já efetivada junto à
Administração Tributária, sendo totalmente despiciendo o lançamento em
combate;
b) alternativamente, caso o pedido delineado no item “a” acima não seja
atendido, que, ao menos, o presente recurso seja julgado procedente,
reconhecendo-se o direito creditório da recorrente;
c) alternativamente, na eventualidade do pedido delineado no item “b” acima não
seja atendido, que, ao menos, a multa de ofício seja afastada por completo, e, no
lugar dela, seja aplicada a multa descrita no artigo 61 da Lei 9.430/96, bem como
que sejam afastadas a aplicação de juros incidentes pela taxa SELIC;
d) Protesta a recorrente, por fim, pela realização de sustentação oral por ocasião
do julgamento do presente recurso;
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720936/2013-86
20
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Sustentação Oral
A Recorrente solicita sustentação oral
O Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023, prevê:
Art. 95. É facultado às partes realizar sustentação oral e apresentar memoriais, e
acompanhar a sessão de julgamento síncrona, desde que o requeiram com a
antecedência necessária, conforme disciplinado por Ato do Presidente do CARF,
que regulará o prazo e a forma de apresentação do requerimento e demais
requisitos operacionais para realização da sustentação oral.
Art. 131. [...].
§ 9o Aberta a sessão, o Presidente da Turma, ou, no caso de Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, o Presidente da Seção, relatará a representação,
assegurará a cada um dos interessados a realização de sustentação oral por
quinze minutos, facultará a palavra aos demais membros do colegiado para
manifestação e, encerrado o debate, terá início a votação.
Consta na Portaria CARF no 1.240, de 02 de agosto de 2024:
Art. 10. Nas reuniões assíncronas, a sustentação oral e o memorial devem ser
postados até cinco dias após a publicação da pauta.
Art. 11. A sustentação oral nas reuniões assíncronas deverá ser apresentada por
meio de arquivo de áudio ou vídeo com duração máxima de quinze minutos.
§1° A sustentação oral será realizada por meio da postagem de arquivo, precedida
de preenchimento de formulário eletrônico:
I - no e-CAC, no caso do sujeito passivo; e. [...]
Art. 31. Em todas as formas de reunião síncrona, o pedido de sustentação oral ou
de acompanhamento, o memorial e o arquivo de áudio ou vídeo de sustentação
oral, deverão ser encaminhados com antecedência de, no mínimo, dois dias úteis
do início da reunião mensal de julgamento, independentemente da sessão em
que o processo tenha sido agendado.
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral e apresentação de memoriais especificadas na “Carta
de Serviços CARF”. Nesse sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos
nas normas regulamentares para alcançar este desiderato.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720936/2013-86
21
Compete analisar a objeção de nulidade do ato administrativo por ser matéria de
ordem pública que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e
em qualquer instância de julgamento.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). A decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente, da qual a Recorrente foi validamente cientificada. Assim, estes atos
contêm todos os requisitos legais, que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos atos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foram regularmente analisados pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro
de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
Sobre a legislação tributária aplicável, consta no Auto de Infração, e-fls. 252-264:
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2008 e 31/12/2010:
Arts. 247 e 841, inciso IV, do RIR/99
Caput e parágrafo 1o do art. 247 e art. 841, inciso IV, do RIR/99
O art. 144 do Código Tributário Nacional prevê que “o lançamento se reporta à data
da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada”. Por esta razão, cabe a aplicação do Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999, que estava em vigor na data da ocorrência dos fatos geradores ocorridos
nos primeiro, segundo e terceiro trimestres do ano-calendário de 2008 e no quarto trimestre do
ano-calendário de 2010, ainda tenha sido revogado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de
2018. Ademais, os decretos e regulamentos são expedidos para fiel execução das leis (inciso IV do
art. 84 da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB).
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720936/2013-86
22
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Tem-se que a “impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”
(art. 14 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesta ocasião se implementam o
contraditório resumido pelo binômio ciência e reação pelo contraditório com a participação dos
interessados no processo e a ampla defesa na produção de provas. Estes elementos são essenciais
da estrutura dialética de participação processual. Antes da instauração da fase litigiosa não há que
se falar em estrutura dialética, contraditório e ampla defesa.
As autoridades fiscais podem examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos,
papéis e efeitos comerciais ou fiscais (art. 195 do Código Tributário Nacional). O lançamento de
ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo (Súmula CARF no 46). No caso de
procedimento fiscal relativo à revisão interna das declarações, escriturações, documentos fiscais e
informações disponíveis nas bases da RFB está dispensada a emissão de Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal (art. 10 da Portaria da RFB no 6.478, de 29 de dezembro de 2017).
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162). Com a instauração da fase
litigiosa e a ciência válida da Recorrente do lançamento, aperfeiçoa-se a fase processual, quando
se concretizam os direitos ao contraditório e à ampla defesa.
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição da República Federativa o
Brasil).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720936/2013-86
23
Via de regra, na decisão devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Ocorre que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos
suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado, sobre a matéria, motivo suficiente para
proferir a decisão. Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado de ofício. Ademais, “na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972.
Consta no Acórdão da 5a Turma da DRJ/POA/RS no 10-50.610, de 26.06.2014, e-fls.
333-338, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Preliminar de nulidade
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo de determinação e
exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da
legislação tributária federal, em seu artigo 59 dispõe sobre os casos de nulidade:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No presente caso, o lançamento foi lavrado por autoridade competente e não
ocorre a hipótese de preterição do direito de defesa, o que se verifica pela própria
interposição de impugnação, na qual a autuada demonstrou entender
perfeitamente os motivos da autuação.
A questão contestada na preliminar de nulidade trata-se de questão de mérito do
litígio, pois se houvesse confissão de dívida, não haveria necessidade de
lançamento por falta/insuficiência de recolhimento e, portanto, tal argumento
será analisado quando do mérito.
Assim, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do lançamento.
Assim sendo, o Acórdão da 5a Turma da DRJ/POA/RS no 10-50.610, de 26.06.2014,
e-fls. 333-338, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos
atos administrativos quando observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Logo não cabe razão a Recorrente.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720936/2013-86
24
Lançamento de Ofício
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época, prevê:
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o).
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de
cada período de apuração com observância das disposições das leis comerciais
(Lei no 8.981, de 1995, art. 37, § 1o). [...]
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966,
art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados
neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou
reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor
fiscal.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720936/2013-86
25
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Cabe a averiguação dos livros de registros obrigatórios pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações. A peça de defesa deve ser instruída com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Consta no Relatório Fiscal, e-fls. 248-251 (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro
de 1999):
1. INTRODUÇÃO
1.1 O presente MPF tem por objeto a lavratura de ofício de Auto de Infração
relativo à CSLL, face a débitos relacionados pelo contribuinte em Declaração de
Compensação protocolada junto à RFB em 05/03/2012, para os quais não foram
efetuados os recolhimentos devidos após a ciência da decisão exarada no
Processo no 18186.724.919/2012-79, considerando como “NÃO DECLARADA” a
compensação apresentada no referido processo, face a impedimento legal para
que os alegados créditos utilizados, decorrentes de título público sob a
denominação de “Obrigações do Reaparelhamento Econômico”, fossem utilizados
para compensação tributária no âmbito da RFB.
2. HISTÓRICO
2.1 A ação fiscal iniciou-se em 21/11/2012, com o recebimento e a ciência do
Termo de Início de Fiscalização, que solicitava ao contribuinte informações acerca
da regularização dos débitos relacionados nos Pedidos de Compensação do
Processo no 18186.724.919/2012-79, dado que os créditos nele constantes não
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720936/2013-86
26
poderiam ser utilizados em virtude do despacho decisório proferido nos autos,
considerando a referida compensação como “não declarada”;
2.2 Não houve manifestação do contribuinte. Dessa forma, foi lavrado Termo de
Reintimação, recebido em 21/12/2012;
2.3 Reintimado, o contribuinte apresentou, em 26/12/2012, resposta
mencionando o processo do item 2.1 - no 18186.724.919/2012-79, com cópia de
Termo de Reintimação que foi encaminhado a uma de suas filiais, em virtude de
fiscalização desenvolvida em paralelo (MPF 0811000-2012-00620-1). A referida
resposta nada acrescentou ao desenvolvimento da ação fiscal, não apresentou as
comprovações de regularização dos débitos solicitadas e apenas ressaltou que,
caso vier a correr o lançamento de ofício para a constituição de crédito tributário,
o mesmo será impugnado e garantido o duplo grau de jurisdição no âmbito
administrativo e também que, em virtude da não apreciação da manifestação de
inconformidade à decisão administrativa que denegou o pedido de restituição que
pleiteava o direito creditório utilizado no pedido de compensação em tela,
pretende a intimada recorrer ao poder judiciário para que seja respeitado devido
processo legal.
3. CONSIDERAÇÕES
3.1 Verifica-se que, na situação em tela, após a decisão administrativa no sentido
de que o Pedido de Restituição de créditos tributários foi considerado com “não
formulado” em razão do suposto crédito não ter origem em tributo administrado
pela RFB, restam em aberto os débitos relacionados na correspondente DCOMP,
que constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos tributários que seriam indevidamente compensados, conforme o § 6o
do art. 74 da Lei 9.430/96;
3.2 Em que pese ter sido considerada como “não declarada” a DCOMP objeto da
presente ação fiscal, os débitos confessados pelo contribuinte, que seriam, em
tese, compensados, nela se encontram relacionados, não tendo sido encontrados
tais valores nas DCTF’s dos respectivos períodos de apuração;
3.3 Assim sendo, face à inaplicabilidade, para o presente caso, de manifestação de
inconformidade e da continuidade do rito processual administrativo nos
processos administrativos de origem, consoante o § 13 do art. 74 da Lei no
9.430/96, faz-se mister que o fisco efetue o lançamento dos créditos tributários
objeto da lide, para prevenção da sua decadência, mediante Auto de Infração,
permitindo o amplo direito de defesa ao contribuinte.
4. CONCLUSÃO
4.1 Diante do exposto, foi lavrado, de ofício auto de infração referente ao IRPJ,
utilizando-se
as
informações
constantes
da
DCOMP
–
Processo
no
18186.724.919/2012-79 a seguir relacionadas, cuja cópia foi juntada ao novo
Processo no 10855.720.936/2013-86, do qual o presente Relatório Fiscal e o
competente Auto de Infração fazem parte integrante;
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720936/2013-86
27
4.2 Débitos objeto de lançamento, relativos ao IRPJ, código de receita 2362 – IRPJ
- PJ Obrigada ao Lucro Real - Entidades não Financeiras - Estimativa Mensal,
relacionados na DCOMP mencionada no item anterior:
3. DÉBITOS COMPENSADOS

CÓDIGO RECEITA
PERÍODO DE
APRURAÇÃO
VENCIMENTO
VALOR ORIGINAL DO
DÉBITO (em reais)
2362
04/2008
30/05/2008
R$120.800,00
2362
07/2008
29/08/2008
R$57.450,00
2362
10/2008
28/11/2008
R$24.200,00
2362
12/2010
31/01/2011
R$351.200,00

O início do procedimento fiscal ocorreu em 21.12.2012, e-fls. 232-233, a partir da
data em que a espontaneidade da Recorrente está excluída (art. 7o do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972). No presente caso, a Recorrente optou por não confessar em DCTF os tributos
devidos, e-fls. 96-221, tendo em vista ter supostamente quitado estes tributos por meio de
Per/DComp com utilização de direito creditório de natureza de título público sob a denominação
de Obrigações do Reaparelhamento Econômico, para fins de compensação tributária no âmbito da
RFB. Este Per/DComp está formalizado no processo no 18186.724919/2012-79, que se encontra no
Arquivo Digital desde 19.02.2016, conforme Comprot/Ministério da Fazenda. Os argumentos
recursais atinentes ao processo no 18186.724919/2012-79 inclusive no que se refere ao título
público sob a denominação de Obrigações do Reaparelhamento Econômico utilizado como direito
creditório para fins de compensação tributária no âmbito da RFB devem ser analisados no âmbito
do referido processo que foi formalizado para este fim.
O lançamento de ofício decorre da falta de recolhimento de IRPJ, cujo valor não foi
confessado em DCTF no respectivo período de apuração. Em suma, a Recorrente formalizou
Per/DComp no processo no 18186.724.919/2012-79 com utilização de crédito consubstanciado em
títulos da dívida pública denominados Obrigações do Reaparelhamento Econômico (Lei no 1.628,
de 20 de junho de 1952). Ocorre que a compensação foi considerada não declarada, pois pretenso
direito creditório se refere a título público e não se refere a tributos administrados pela RFB (§ 12
do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996), e-fls. 92-95.
A Cartilha de Prevenção à Fraude Tributária com Títulos Públicos Antigos emitida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF), Secretaria do Tesouro Nacional (STN),
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e Ministério Público Federal (MPF) traz
informações úteis sobre a prática e a vedação de títulos antigos da dívida pública para extinção de
débitos
tributários
no
âmbito
federal
(https://www.gov.br/pgfn/pt-br/central-de-
conteudo/publicacoes/cartilha_fraudes.pdf):
A Lei no 10.179, de 2001, prevê em seu art. 6o que os títulos referidos no art. 2o
da mesma Lei (LTN, LFT e NTN) poderão ser utilizados para pagamento de tributos
federais, desde que vencidos.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720936/2013-86
28
O Tesouro Nacional alerta que todos os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179
foram resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na
condição de vencido.
Ademais, os títulos emitidos na forma da referida Lei são todos escriturais (com
registro eletrônico, e não em cártula) e são todos emitidos no Brasil. Portanto, na
prática, não há nenhuma hipótese de pagamento ou compensação de tributos
com títulos públicos. [...]
O Tesouro Nacional tem recebido frequentes consultas a respeito de validade,
possibilidade de resgate, troca, conversão (em NTN-A ou em outros títulos), bem
como de pagamento ou compensação de dívidas tributárias ou outros tipos de
operações diversas envolvendo apólices antigas, emitidas sob a forma “cartular”
(impressas em papel), inclusive títulos da dívida externa referentes, em sua
maioria, àqueles regulados pelo Decreto-lei no 6.019, de 1943, que perderam seu
valor [...].
Títulos antigos emitidos em papel e em moeda estrangeira não podem ser
convertidos nos títulos referidos no art. 2o da Lei no 10.179, de 2001 (LTN, LFT ou
NTN), portanto não se prestam para pagamento ou compensação de tributos
federais. [...]
Os títulos da Dívida Interna denominados Apólices da Dívida Pública, Obrigações
de Guerra, Obrigações do Reaparelhamento Econômico, Títulos de Recuperação
Financeira e Títulos da Dívida Interna Fundada Federal de 1956 não valem desde
1969. [...]
A compensação é uma das formas de extinção do crédito débito tributário
prevista no Código Tributário. Baseia-se na utilização de crédito líquido e certo do
contribuinte junto à fazenda nacional e desde que autorizada em lei tributária. A
Lei 9.430, de 1996, veda expressamente a compensação de débitos tributários
com utilização de títulos públicos.
Sobre os efeitos da compensação considerada não declarada, a Solução de Consulta
Interna Cosit/RFB no 13, de 07 de agosto de 2015, esclarece:
12. Conforme se vê, a compensação considerada não declarada, por força da lei,
não produz sequer o efeito do encontro de contas. Não ocorre, nessa hipótese, a
extinção do crédito tributário sob condição resolutória, pois a compensação é
considerada, por disposição legal, como se não houvesse sido declarada.
Considerada não declarada a compensação, não cabe a aplicação do rito do
Decreto no 70.235, de 1972, ficando afastada a possiblidade de apresentação de
manifestação de inconformidade.
No Despacho Decisório DRF/SOR/SEORT n° 646, de 26 de julho de 2012, e-fls. 92-95,
proferido no processo no 18186.724919/2012-79, que se encontra definitivo na esfera
administrativa, consta:
Relatório
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720936/2013-86
29
O interessado supracitado apresentou, em 05/03/2012, Declaração de
Compensação em formulário, conforme Anexo VII da Instrução Normativa RFB no
900, de 30 de dezembro de 2008, com base em suposto direito creditório
decorrente de “empréstimo compulsório cobrado como adicional ao imposto de
renda”, oriundo do processo administrativo no 18186.721901/2012-15, sendo
indicado que o crédito utilizado na compensação perfaz o montante de R$
17.371.643,49. [...]
Fundamentação
O interessado supracitado apresentou, em 05/03/2012, Declaração de
Compensação em formulário, conforme Anexo VII da Instrução Normativa RFB no
900, de 30 de dezembro de 2008, com base em suposto direito creditório
decorrente de “empréstimo compulsório cobrado como adicional ao imposto de
renda”, oriundo do processo administrativo no 18186.721901/2012-15, sendo
indicado que o crédito utilizado na compensação perfaz o montante de R$
17.371.643,49. [...]
Essa previsão foi corroborada pela Lei no 1.628, de 1952, que autorizou a emissão
de títulos da dívida pública sob a denominação de “Obrigações do
Reaparelhamento Econômico”, razão pela qual não restam dúvidas a respeito da
natureza NÃO tributária do pretenso crédito. [...]
Outrossim, resta inequívoco a competência atribuída ao Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico (BNDE) para resgate dos títulos emitidos.
Cabe aqui mencionar que o Pedido de Restituição foi considerado “NÃO
FORMULADO”, segundo disposto no Despacho Decisório DRF/SOR/SEORT no 296,
de 19/03/2012, tendo a Autoridade Administrativa fundamentado sua decisão em
razão do suposto crédito não tratar-se de tributo administrado pela RFB,
tampouco, ter sido arrecadado mediante DARF. [...]
Com relação a “Declaração de Compensação”, frise-se que o [art. 170 do] Código
Tributário Nacional (CTN), prevê a compensação de créditos tributários apenas
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública e desde que haja prévia autorização legal que estipule garantias e
condições para essa compensação. [...]
Outrossim, a Lei n.o 9.430, de 1996, em seu artigo 74, caput, com a redação que
lhe foi conferida pela Lei n.o 10.637, de 2002, adiante descrito, permitiu a
compensação de débitos do contribuinte com crédito relativo a tributo ou
contribuição administrado pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento.
[...]
Em suma, salvo as hipóteses resguardadas expressamente por lei, a restituição e
posterior compensação só pode ser efetivada se a Secretaria da Receita Federal
do Brasil for a um só tempo o administrador do valor devido à União e o órgão
competente para efetuar a restituição.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720936/2013-86
30
Logo, no presente caso, assevera-se que inexiste norma que ampare a
compensação pretendida. Ao contrário, em consonância com o § 12 do art. 74 da
Lei 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, tem-se que a
compensação deve ser considerada “NÃO DECLARADA” quando o crédito seja
consignado em título público, bem como não se refira a tributos e contribuições
administrados pela RFB. [...]
Há de se ressaltar, ainda, que os créditos pleiteados pelo contribuinte não foram
pagos através de DARF ou GPS, conforme demonstrado nos parágrafos anteriores,
contrariando o artigo 2o da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro
de 2008, que disciplina a restituição e a compensação no âmbito da RFB. [...]
Decisão
Diante do exposto e no uso da competência delegada pela Portaria DRF Sorocaba
n° 26, de 21.02.2011, decido considerar “NÃO DECLARADA” a compensação
apresentada no presente processo, face ao impedimento legal para que alegados
créditos decorrentes de título público sob a denominação de “Obrigações do
Reaparelhamento Econômico” sejam utilizados para compensação tributária no
âmbito da RFB, por força do disposto nas alíneas “c” e “e” do inciso II do § 12 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Tem-se que antes do início da ação fiscal os tributos objeto do presente lançamento
tributário não foram confessados em DCTF, e-fls. 96-221, nem em Per/DComp tendo em vista que
a compensação foi considerada não declarada, e-fls. 92-95, cuja legislação determina a
constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício por não restar comprovada a
confissão de dívida. Ademais a “DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida,
nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado”,
conforme enunciado estabelecido na Súmula CARF no 92 (art. 123 do Anexo do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Cabe citar a jurisprudência do CARF que trata de lançamento de ofício em
decorrência da utilização de título da dívida pública para fins de extinção de débito tributário:
Acórdão no 1102-001.705, de 20.08.2025:
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIVERGÊNCIA ENTRE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. EXTINÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
Inadmissível a extinção de crédito tributário mediante supostos títulos da dívida
pública externa, sem valor liberatório reconhecido e sem respaldo legal, nos
termos do art. 74, §12, II, “c”, da Lei n. 9.430/96. Inexistência de decisão judicial
que valide tal quitação. Divergências apuradas entre ECD/ECF, DCTF e GFIP
mantidas.
Acórdão no 1401-006.867, de 12.03.2024:
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720936/2013-86
31
PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA. LEI 10.179/2001.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a quitação de título da dívida pública externa com
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. Outrossim, o art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, que disciplinou a compensação de tributos federais, além de
não permitir a compensação de débitos tributários com títulos públicos, também
veda o encontro de contas com créditos de terceiros.
VALORES NÃO DECLARADOS EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Diante de completa ausência de informação de valores de tributos devidos em
DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), não se consuma a
confissão de dívida, prevista no Decreto-Lei no 2.124, de 1984, razão pela qual
cabe a constituição do crédito tributário pela autoridade fiscal nos termos do art.
142 do CTN, mediante lançamento de ofício.
Consta no Acórdão da 5a Turma da DRJ/POA/RS no 10-50.610, de 26.06.2014, e-fls.
333-338, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Mérito
A compensação não declarada não tem o condão de extinguir o crédito tributário
e, portanto, não suspende a exigibilidade dos débitos ali informados e não se
constitui em confissão de dívida.
Quanto à constituição dos débitos informados em Dcomp não declarada, o
Parecer PGFN/CDA/CAT no 1.499/2005, se pronunciou no seguinte sentido:
“126. Situação diversa ocorre quando a Dcomp é apresentada após a entrada em
vigor da Lei 11.051/2004. Como já destacado, neste caso a compensação é
considerada não declarada, devendo a autoridade competente, por não haver
confissão de dívida, constituir os créditos tributários que ainda não tenham sido
lançados de ofício nem confessados, e apenas cobrar aqueles débitos já lançados
de ofício ou objeto de confissão...”. É o que se observa do disposto nas instruções
normativas que tratam do assunto (art. 39, §3o, da já revogada IN RFB 900/2008 e
art. 46, §3o da atual IN RFB 1.300/2012):
IN RFB 900/2008:
Art. 39. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a
compensação nas hipóteses previstas no § 3o do art. 34. [...]
§ 3 o A compensação considerada não declarada implicará a constituição dos
créditos tributários que ainda não tenham sido lançados de ofício nem
confessados ou a cobrança dos débitos já lançados de ofício ou confessados.
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 973, de 27 de novembro de 2009)
[...]
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720936/2013-86
32
IN RFB 1.300/2012:
Art. 46. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a
compensação nas hipóteses previstas no § 3o do art. 41. [...]
§ 3o A compensação considerada não declarada implicará a constituição dos
créditos tributários que ainda não tenham sido lançados de ofício nem
confessados ou a cobrança dos débitos já lançados de ofício ou confessados. [...]
Portanto, o entendimento de que débitos informados em Dcomp não declarada
tratariam-se de confissão de dívida e estariam sujeitos à cobrança imediata está
completamente equivocado. Tais débitos, desde que ainda não constituídos nem
confessados, estão, sim, sujeitos à lançamento de ofício.
O argumento passível de afastar o lançamento seria o de que os débitos estariam
confessados em DCTF antes da ciência do auto de infração. No entanto, isso não
se verifica.
Da análise das DCTFs apresentadas, tem-se que a autuante apresentou inúmeras
declarações retificadoras para os períodos de apuração lançados. O quadro abaixo
apresenta um resumo da situação e os valores dos débitos declarados na última
retificadora cancelada e na retificadora ativa, onde pode-se observar que, no ano-
calendário de 2008, constavam declarados os valores lançados dos débitos, que
foram alterados para valores menores quando da apresentação de novas
retificadoras, apresentadas em 5/3/12. Já em relação ao débito do ano-calendário
2012, apesar da retificadora ativa apresentar como declarado o valor do débito
lançado, ela foi apresentada apenas em 13/5/13, após a ciência do auto de
infração, que ocorreu em 11/4/13:

DCTF
IRPJ
Tipo
Data de
entrega
Valor do débito
declarado
abr/08
Retificadora cancelada
30/09/2010
120.887,00
Retificadora ativa
05/03/2012
87,00
jul/08
Retificadora cancelada
30/09/2010
57.508,28
Retificadora ativa
05/03/2012
58,28
out/08
Retificadora cancelada
30/09/2010
24.215,90
Retificadora ativa
05/03/2012
15,90
dez/10
Retificadora cancelada
05/03/2012
13,73
Retificadora ativa
13/05/2013
351.213,73

O que se verifica é que foram lançados corretamente os débitos informados pela
contribuinte nas Dcomps não declaradas e que não estavam confessados em DCTF
à época do lançamento.
As demais razões de defesa dirigidas ao lançamento buscam discutir a decisão de
não-declaração de compensação, para o que não há previsão legal de apreciação
no âmbito do contencioso administrativo, regido pelo Decreto no 70.235, de 1972,
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720936/2013-86
33
isto porque o § 13 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com a redação que lhe foi dada
pela Lei no 11.051/2004, expressamente excepciona o cabimento de manifestação
de inconformidade e recurso voluntário em tais circunstâncias.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
§12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5
de março de 1969; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluída pela
Lei no 11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF. (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
§13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
Finalmente, tem razão a autuada quando alega não ser cabível a incidência de
juros Selic sobre a multa de ofício lançada conjuntamente com tributo e
contribuições. No entanto, tal fato não se verifica no presente processo, eis que
não há exigência de juros Selic sobre a multa de ofício ora lançada.
Diante do exposto, voto para que seja rejeitada a preliminar de nulidade e julgada
improcedente a impugnação do sujeito passivo, mantendo-se o lançamento.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720936/2013-86
34
Assim sendo, o Acórdão da 5a Turma da DRJ/POA/RS no 10-50.610, de 26.06.2014,
e-fls. 333-338, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, a totalidade das divergências não estão comprovadas, pois
não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural das razões recursais.
Por conseguinte, não cabe razão à Recorrente.
Juros de Mora.
A Recorrente discorda incidência dos juros de mora.
O Código Tributário Nacional prevê:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente. [...]
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta. [...]
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prescreve:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, [...]
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720936/2013-86
35
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu o Recurso Especial Repetitivo no
1.111.175/SP, Tema 145, com trânsito em julgado em 02.09.2009 (art. 99 do Anexo do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e art. 50 da Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999) no seguinte sentido:
TESE JURÍDICA Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização
monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com
qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária. Se os pagamentos
foram efetuados após 1o.1.1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo
será o do pagamento indevido; havendo pagamentos indevidos anteriores à data
de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a
data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996". [...]
EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À
SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
NÃO-OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC.
ART. 39, § 4o, DA LEI 9.250/95. PRECEDENTES DESTA CORTE.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão
que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.
2. Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização monetária do
indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro
índice, seja de juros ou atualização monetária.
3. Se os pagamentos foram efetuados após 1o.1.1996, o termo inicial para a
incidência do acréscimo será o do pagamento indevido; no entanto, havendo
pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência
da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela,
ou seja, janeiro de 1996.Esse entendimento prevaleceu na Primeira Seção desta
Corte por ocasião do julgamento dos EREsps 291.257/SC, 399.497/SC e
425.709/SC.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720936/2013-86
36
4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista
no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja
qual for o motivo determinante da falta, e se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora
são calculados à taxa de um por cento ao mês. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(Selic) para títulos federais e se ampara na legislação ordinária, não contraria as normas
balizadoras contidas no Código Tributário Nacional. Ademais incidem juros moratórios, calculados
à taxa referencial do Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício. Logo não cabe razão à
Recorrente.
Multa de Ofício Proporcional
A Recorrente discorda da aplicação da multa de ofício proporcional.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; [...]
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu o Recurso Especial Repetitivo no
1140956/SP, Tema 271, com trânsito em julgado em 21.02.2011 (art. 99 do Anexo do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e art. 50 da Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999) no seguinte sentido:
3. O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas,
visando ao efetivo recebimento do referido crédito: a) a cobrança administrativa,
que ocorrerá mediante a lavratura do auto de infração e aplicação de multa:
exigibilidade-autuação; b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição; c) a
cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução.
A obrigação tributária em sentido amplo inclui o tributo e a penalidade pecuniária.
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A
obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos e converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária pelo simples fato da sua
inobservância (art. 113 do Código Tributário Nacional).
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade pecuniária procedente da lei em razão do inadimplemento de uma obrigação
tributária principal ou acessória e expressa a obrigação de dar determinada quantia em dinheiro
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720936/2013-86
37
ao sujeito passivo. Nos termos do art. 3o do Código Tributário Nacional o tributo não é sanção por
ato ilícito e assim o tributo e a penalidade pecuniária tributária têm natureza de jurídica de
obrigação tributária.
A constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício enseja a aplicação da
multa de ofício proporcional de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata. Da obrigação tributária decorre o dever de colaboração do sujeito passivo de prestar as
informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades (art. 197 do Código
Tributário Nacional - CTN). O sujeito passivo tem obrigação de exibir e conservar “os livros
obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles
efetuados”, ficando submetido à averiguação de livros e documentos da sua escrituração em
decorrência de seu dever de colaboração até que se opere a decadência ou que ocorra a
prescrição (art. 195 do Código Tributário Nacional - CTN).
No lançamento de ofício está afastada a aplicação da multa de mora que pressupõe
o pagamento espontâneo e fora do prazo legal do tributo antes do início de qualquer
procedimento fiscal em relação à matéria e ao período tratado nos autos (art. 7o do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Restou comprovada a falta ou insuficiência de declaração e recolhimento de
tributo, fato que justifica o lançamento de ofício para constituição do crédito tributário
formalizado no Auto de Infração. No caso de lançamento de ofício, é aplicada a multa de ofício
proporcional de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Logo não
cabe razão à Recorrente.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.189 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720936/2013-86
38
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 440
DF CARF MF
Original